Tribunal: TJSP
Processo: 0004308-55.2006.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE SERVIÇO PÚBLICO – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO – AVALIAÇÃO ADEQUADA AO CASO – Alíquota de Servidão de 66 % do valor da faixa de terreno que se mostra excessiva – Redução para 33,33% à alíquota de servidão para faixa de terreno servienda – Excesso reconhecido - Juros compensatórios corretamente fixados- Recurso parcialmente provido.